Tribunal: TJPA
Processo: 0805730-79.2025.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805730-79.2025.8.14.0401

APELANTE: DENIS DIAS ALVES

APELADO: LUCIA ALVES MOREIRA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO ENQUANTO PERSISTIR A SITUAÇÃO DE RISCO. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE PRAZO CERTO OU DE REVISÃO PERIÓDICA OBRIGATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta por Apelante contra sentença que confirmou medidas protetivas de urgência deferidas em favor da ofendida, determinando sua manutenção enquanto persistir situação de risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da vítima. O recurso busca a fixação de prazo determinado para vigência das medidas ou, subsidiariamente, a imposição de revisão periódica obrigatória.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se as medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006 devem ter prazo certo de duração ou ser submetidas à revisão periódica obrigatória, ainda que permaneça caracterizada a situação de risco à ofendida.

III. Razões de decidir

1.

Rejeitada a tese de necessidade de fixação de prazo certo para as medidas protetivas. O art. 19, § 6º, da Lei nº 11.340/2006, com redação dada pela Lei nº 14.550/2023, estabelece que as medidas permanecerão vigentes enquanto persistir a situação de risco à ofendida ou aos seus dependentes.

2.

Rejeitada a pretensão subsidiária de revisão periódica obrigatória por aplicação analógica do art. 316, parágrafo único, do CPP. As medidas protetivas possuem natureza e finalidade distintas da prisão preventiva, inexistindo previsão legal que imponha reavaliação automática em intervalos determinados.

3.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que as medidas protetivas não estão sujeitas a prazo predeterminado, devendo subsistir enquanto presentes os elementos que justificaram sua imposição.

4.

A exigência de revisão periódica automática transferiria indevidamente à vítima o ônus de demonstrar a permanência do risco, em desconformidade com a finalidade protetiva da Lei Maria da Penha e com a vedação à revitimização institucional.

5.

No caso concreto, permanecem elementos indicativos de risco atual à ofendida. Consta nos autos notícia de suposto descumprimento das medidas protetivas pelo Apelante, circunstância que reforça a necessidade de manutenção das restrições impostas.

6.

A palavra da vítima, especialmente relevante nos casos de violência doméstica e familiar, encontra respaldo nos demais elementos constantes dos autos, legitimando a preservação das medidas protetivas deferidas.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Sentença integralmente mantida.

Tese de julgamento:

1.

“As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha permanecem vigentes enquanto subsistir a situação de risco à ofendida, sendo desnecessária a fixação de prazo certo de duração.”

2.

“Inexiste obrigação legal de revisão periódica automática das medidas protetivas de urgência, não sendo aplicável, por analogia, o art. 316, parágrafo único, do CPP.”

Dispositivos relevantes citados:
art. 19, § 6º, da Lei nº 11.340/2006; Lei nº 14.550/2023; art. 316, parágrafo único, do CPP.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.285.584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 15/08/2023; precedentes do STJ sobre a manutenção das medidas protetivas enquanto persistir a situação de risco.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Desembargador

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL nº 0805730-79.2025.8.14.0401

JUÍZO DE ORIGEM:
3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA

APELANTE:
DENIS DIAS ALVES

DEFESA:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO:
L.A.M

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR:
DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Denis Dias Alves
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que julgou procedente o pedido de medidas protetivas de urgência formulado por
L.A.M
, mantendo as restrições impostas em sede liminar enquanto persistir situação de risco à integridade da ofendida.

Conforme se extrai dos autos, a vítima requereu a concessão de medidas protetivas de urgência em desfavor de Denis Dias Alves, seu sobrinho, afirmando que ela administra uma propriedade da família, cujas receitas são divididas entre os sócios, e o apelante, alegando suposto direito hereditário, estaria tentando apropriar-se dos valores. A vítima informou, ainda, que já havia registrado boletim de ocorrência em 17/03/2025, após o apelante ter ameaçado inquilinos do imóvel e levado pessoas armadas ao local para intimidá-los. No dia 20/03/2025, a requerente teria sido novamente abordada pelo requerido no imóvel, ocasião em que foi hostilizada verbalmente, tendo ele afirmado que ela deveria ir embora dali e que nada tinha a fazer no local. Em seguida, o requerido teria avançado fisicamente em sua direção, mas recuou antes de agredi-la. A vítima afirmou ter ficado abalada, nervosa e com receio de que algo mais grave pudesse ocorrer.

Deferidas liminarmente as medidas protetivas (ID 36445051), consistentes, dentre outras, na proibição de aproximação da vítima, de contato por qualquer meio e de frequentar sua residência, sobreveio sentença confirmatória das medidas (ID 36445098), consignando sua vigência enquanto persistir o risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida.

Em suas razões recursais (ID 36445140), a Defensoria Pública do Estado do Pará sustenta, em síntese, a inadequação da fixação das medidas protetivas por prazo indeterminado, sem previsão de revisão periódica obrigatória. Argumenta que, embora o art. 19, § 6º, da Lei nº 11.340/2006, com redação dada pela Lei nº 14.550/2023, estabeleça a vigência das medidas enquanto persistir o risco, tal disposição não autoriza a eternização das restrições impostas. Invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido da necessidade de observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, defendendo a fixação de prazo certo ou, subsidiariamente, a estipulação de prazo para reavaliação periódica, sugerindo o interregno de 90 (noventa) dias, mediante aplicação analógica do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Requer, ao final, a reforma da sentença para que seja fixado prazo de vigência das medidas protetivas ou, subsidiariamente, determinado prazo para sua revisão periódica.

A Defensoria Pública do Estado do Pará, representando a apelada, apresentou contrarrazões (ID 36445180), nas quais refuta os argumentos da defesa. Sustenta a plena legalidade da decisão recorrida, ressaltando a natureza preventiva e protetiva das medidas previstas na Lei Maria da Penha, bem como a possibilidade de sua concessão independentemente de dilação probatória ou contraditório prévio, em razão de seu caráter cautelar. Argumenta que a manutenção das medidas por prazo indeterminado encontra respaldo na legislação vigente e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que condiciona sua duração à persistência da situação de risco, não sendo necessária a fixação de termo final. Destaca, ainda, a relevância da palavra da vítima em contextos de violência doméstica e a inexistência de elementos que evidenciem alteração do quadro fático apta a justificar a revogação das medidas. Ao final, pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID

36445183) pelas quais sustenta que o objetivo das medidas é garantir a proteção da vítima e elas cessam apenas quanto o risco à mulher é efetivamente eliminado. Sendo que no presente caso o requerido não demonstrou esvaziamento da situação de risco, pelo contrário, foi demonstrado que o risco permanece, e que é acentuado pela vulnerabilidade da vítima, pessoa idosa, conforme consta no Estudo social (ID 153748153) e no FONAR (ID 139429014). Opinou, assim, pelo desprovimento do recurso

A Procuradoria de Justiça Criminal (ID 37121998) manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento. Em sua manifestação, asseverou que o acervo probatório constante dos autos demonstra que a situação de risco permanece atual, não havendo razão para revogação das medidas.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I – DA ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto por DENIS DIAS ALVES, por ser próprio, tempestivo e regularmente processado.

Cinge-se a controvérsia recursal à forma de fixação das medidas protetivas de urgência, sustentando a defesa, em síntese, a ilegalidade de sua estipulação por prazo indeterminado, bem como a necessidade de fixação de prazo para revisão periódica obrigatória, sugerindo-se, inclusive, a aplicação analógica do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, sob o argumento de violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Passo ao exame das insurgências.

II – DO MÉRITO

De início, cumpre destacar que as medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006 ostentam natureza jurídica de tutela inibitória autônoma, vocacionadas à prevenção da reiteração de condutas lesivas no âmbito da violência doméstica e familiar, não se confundindo com as medidas cautelares penais típicas. Tal compreensão foi expressamente reforçada com as alterações introduzidas pela Lei nº 14.550/2023, que, ao modificar o art. 19 da Lei Maria da Penha, consolidou a autonomia dessas medidas em relação à existência de inquérito policial, ação penal ou mesmo tipificação formal da conduta.

Dessa forma não prospera a pretensão de aplicação analógica do art. 316 do Código de Processo Penal, porquanto as medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha não ostentam natureza de medida cautelar penal, mas sim de tutela inibitória de natureza autônoma, voltada à prevenção de novos episódios de violência, o que afasta a incidência do regime jurídico próprio das prisões cautelares.

Outrossim, com o advento da Lei nº 14.550/2023, restou expressamente positivado no § 6º do art. 19 da Lei Maria da Penha que as medidas protetivas “vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes”, afastando, de forma inequívoca, a necessidade de fixação de prazo determinado.

Nesse contexto, verifica-se que a decisão recorrida, ao manter as medidas protetivas enquanto persistir a situação de risco à integridade da ofendida, encontra-se em plena consonância com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.249, no qual se firmou a tese de que tais medidas possuem natureza jurídica de tutela inibitória e, por essa razão, não se subordinam à existência de procedimento penal e tampouco se sujeitam à fixação prévia de prazo certo de duração, devendo perdurar enquanto subsistir a situação de risco à vítima.

Assim, não prospera a pretensão de fixação de prazo certo para vigência das medidas, uma vez que tal providência contraria frontalmente a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.249. Os precedentes invocados pela defesa não infirmam a tese firmada em recurso repetitivo, limitando-se a admitir a fixação de prazo como faculdade do magistrado, conforme as circunstâncias do caso concreto, não se tratando de imposição obrigatória.

Ademais, não há que se falar em “eternização” das medidas protetivas. A indeterminação temporal não se confunde com perpetuidade, uma vez que as medidas podem ser revistas, modificadas ou revogadas a qualquer tempo, mediante provocação da parte interessada ou verificação, pelo Juízo, da alteração do contexto fático que ensejou sua imposição. Dessa forma, não procede a alegação defensiva de que a ausência de prazo certo implicaria indevida perpetuação das restrições impostas, porquanto a própria sistemática legal e jurisprudencial estabelece mecanismo de controle fundado na cláusula rebus sic stantibus, permitindo a reavaliação das medidas a qualquer tempo, desde que evidenciada a cessação do risco.

A eventual revisão das medidas deve ocorrer mediante provocação do interessado, desde que acompanhada de elementos concretos que evidenciem a alteração do contexto fático que ensejou sua concessão.

A propósito, a recente orientação firmada pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 2.199.138/MG, reforça tal compreensão ao afastar a imposição de revisão periódica obrigatória das medidas protetivas, consignando que a exigência de reavaliação automática implicaria indevida inversão do ônus da prova, ao transferir à vítima o encargo de demonstrar a persistência da situação de risco, quando, na realidade, incumbe ao requerido comprovar eventual alteração das circunstâncias que justificaram a concessão da medida.

Tal entendimento revela-se inteiramente compatível com a diretriz protetiva da Lei nº 11.340/2006, uma vez que exigir da vítima a renovação periódica do pedido de proteção importaria em sua desnecessária exposição a novos constrangimentos, configurando hipótese de revitimização institucional, o que se mostra incompatível com a finalidade do microssistema de proteção à mulher em situação de violência doméstica.

No caso concreto, verifica-se que a sentença recorrida se encontra devidamente fundamentada na necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima, diante de contexto fático indicativo de situação de risco, consistente em comportamento intimidatório atribuído ao apelante no âmbito familiar, em meio a conflito envolvendo a administração de imóvel pertencente à família. Além disso, a vítima acostou aos autos, no ID 172793098, novo boletim de ocorrência, no qual noticia suposto descumprimento das medidas protetivas anteriormente deferidas, relatando que o apelante teria voltado a frequentar o local em que ela exerce a administração dos aluguéis e praticado atos destinados a restringir sua livre circulação no imóvel. Tais circunstâncias reforçam a atualidade do risco e justificam a manutenção das providências protetivas impostas.

Cumpre ressaltar que, em delitos cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos constantes dos autos, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 2.285.584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 15/08/2023).

Diante desse cenário, a sentença recorrida não merece reparos, porquanto alinhada à legislação de regência e à jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. Ausente qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na decisão recorrida, impõe-se a sua integral manutenção.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença que deferiu e manteve as medidas protetivas de urgência em favor da ofendida.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

Belém, 02/07/2026